Tribunal: TJES
Processo: 5000131-31.2023.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-31.2023.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO CESAR RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADITIVO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS ANTERIORES SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM A DEVIDA LIBERAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, para: (i) declarar a rescisão da Cédula de Crédito Bancário n° 21-007168-00 e seu aditivo; (ii) determinar a suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário do autor; (iii) condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados; e (iv) fixar indenização por danos morais em R$ 8.000,00. A sentença também impôs custas e honorários advocatícios ao réu, fixados inicialmente em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a anuência expressa do consumidor quanto à utilização de parte do crédito para quitar dívidas anteriores; (ii) estabelecer se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor foram indevidos; (iii) determinar se são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência de cláusula contratual expressa autorizando a destinação de parte do valor contratado à quitação de dívidas anteriores, nem demonstra a anuência inequívoca do consumidor à operação realizada.

Os extratos juntados aos autos demonstram que parte relevante do valor contratado não foi disponibilizada ao autor, embora os descontos tenham sido efetuados regularmente em seu benefício previdenciário, caracterizando falha na prestação do serviço.

A conduta da instituição viola os deveres de informação, transparência, boa-fé objetiva e cooperação, previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo presumível o vício no consentimento.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, para descontos indevidos realizados após 10 de maio de 2021, a restituição em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A ausência de liberação integral do crédito aliado à cobrança de parcelas configura enriquecimento indevido, justificando a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto de valores relevantes do único meio de subsistência do autor, pessoa idosa, sem que ele tivesse usufruído da totalidade do crédito contratado, configura abalo moral indenizável, sendo o valor fixado compatível com a gravidade do dano.

Diante da improcedência do recurso, majora-se a verba honorária de sucumbência de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de cláusula expressa autorizando a utilização de parte do valor contratado para amortizar dívidas anteriores inviabiliza a legalidade dos descontos realizados.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando evidenciada a violação da boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de prova de má-fé.

A falha na prestação de serviço bancário, com descontos sem liberação integral do crédito e ausência de informações claras, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.
TJES, Apelação Cível nº 0015765-81.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.
TJMG, Apelação Cível nº 5003105-93.2021.8.13.0431, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 08.03.2023.
TJAM, Apelação Cível nº 0532850-59.2023.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, 1ª Câmara Cível, j. 05.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID nº 52950847) proferida
pelo Juízo da Vara Única de Dores do Rio Preto, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” ajuizada por
PAULO CESAR RIBEIRO
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para
(i)
declarar a rescisão da Cédula de Crédito Bancário n° 21-007168-00, bem como de seu aditivo contratual;
(ii)
determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício do autor;
(iii)
condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 63550761), o apelante aduz, em síntese, que:
(i)
ao celebrar o termo aditivo à
Cédula de Crédito Bancário n° 21-007168-00, o apelado estaria ciente de que os valores seriam utilizados para a quitação de débitos anteriores;
(ii)
os empréstimos foram realizados

a pedido do próprio recorrido, ou seja, não haveria vício de consentimento;
(iii)
deve prevalecer o que foi pactuado pelas partes, em função do princípio da força obrigatória dos contratos;
(iv)
o valor creditado na conta do apelado foi utilizado para saldar outros dois contratos por ele firmados, em exercício regular de direito do banco apelante;
(v)
a inexistência de dano moral;
(vi)
a necessidade de compensação entre os valores utilizados para a quitação de outros empréstimos e os valores debitados do apelado;
(vii)
a necessidade de devolução simples dos valores descontados.

Pede, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões no ID nº 66385479 pelo desprovimento do recurso.

Verificada a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, a então parte autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 21-007168-00, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário e, por fim, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Alega, para tanto, que teria celebrado, em
09/11/2021
, um contrato de empréstimo consignado com a instituição requerida (ID nº 31878261), o qual previa a liberação de um crédito no valor de
R$ 95.510,40
(noventa e cinco mil, quinhentos e dez reais e quarenta centavos). Sustenta que o pagamento seria realizado em
96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.705,48
(mil, setecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), mediante desconto em seu benefício previdenciário. Ocorre, contudo, que, na data prevista para liberação do crédito, somente foi disponibilizada a quantia de
R$ 55.225,00

(cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), sendo que todo esse valor foi imediatamente subtraído através de sucessivas operações de débito (ID nº 43252612). Mesmo sem a concretização do empréstimo, o apelado relata que vinha sofrendo com os referidos descontos em seu contracheque (ID’s nº 25044819 e 25044824).

Diante de tais fatos, o banco requerido/apelante, então, sustentou o seguinte:

14 O apelado é correntista do banco apelante e pactuou com este o contrato nº. 21-007165-00 (em anexo), no dia 15/03/2021, na modalidade consignação em folha de pagamento, no valor de R$ 80.000,00.

15 Nesse mesmo dia 15/03/2021 o apelado pactuou com o Banco um segundo contrato, o contrato de nº. 21-007168-00, este no valor de R$ 40.000,00, também anexado a presente, sendo o mesmo também na modalidade de crédito consignado.

16 Além disso, na mesma data, conseguiu fazer um acordo com o banco apelante e conseguiu renegociar uma dívida no valor de R$ 106.940,57 reduzindo-a para o valor de R$ 44.300,00, sendo esse o contrato nº. 21-015804-00 (id 43252611).

17 Após isso, em 09/11/2021, fora pactuado a renovação/aditivo ao contrato 21-007168-00, objeto de discussão nos autos.

18 O valor do aditivo, no importe de R$ 95.510,40 (noventa e cinco mil quinhentos e dez reais e quarenta centavos), foi contratado, sendo que R$ 55.225,00 (cinquenta e cinco mil duzentos e vinte cinco reais) creditado na conta corrente (vide extrato id. 43252612)

e o restante foi utilizado para amortizar parte do saldo devedor dos contratos nº. 21-015804-00 e 21-007165-00, conforme extratos anexos (Id. 43252612).

No que diz respeito ao Termo Aditivo à CCB nº 21-007168-00 (ID nº

31878261), o banco apelante argumenta que, dos
R$ 95.510,40
contratados,
R$ 55.225,00
foram creditados na conta-corrente do autor, “
e o restante foi utilizado para amortizar parte do saldo devedor dos contratos nº. 21-015804-00 e 21-007165-00
”. Nesse contexto, sustenta que o apelado teria firmado o termo aditivo “visando à liquidação de outros contratos e dívidas preexistentes” e que estaria “plenamente ciente de que os valores seriam utilizados para a quitação de débitos anteriores”. Além disso, afirma que “o valor creditado na conta do apelado fora utilizado para saldar outros dois contratos por ele firmados,
sendo isso exercício regular de direito do banco apelante
”.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia dos autos, pois, à apreciação da legalidade das operações realizadas pela instituição financeira, consistentes na utilização do crédito contratado através da CCB nº 21-007168-00 para a amortização de dívidas relacionadas a outros contratos.

Após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, não vislumbro razões para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

Verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta concordância do autor com a operação realizada, afinal não há, no documento de ID nº 31878261, qualquer cláusula que preveja, de maneira expressa e inequívoca, que os valores então liberados destinar-se-iam à quitação de débitos anteriormente contraídos pelo autor.

Por outro lado, infere-se, ainda, do documento de ID nº 25044824, que houve descontos mensais incidentes sobre os proventos de aposentadoria do autor, a partir de julho de 2022, em conformidade com os termos ajustados no contrato mencionado, mas sem a efetiva liberação do crédito.

A alegação de que era a intenção do recorrido que seus débitos fossem liquidados através do crédito contratado não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos. Nesse viés, é possível constatar que houve, por parte da instituição financeira, o descumprimento dos deveres contratuais de informação, lealdade, transparência, boa-fé e de cooperação, a ensejar o pagamento de indenização por danos morais:

[...] 1. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC). 2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal.
3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante.
4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5 . Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido. 6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015765-81 .2020.8.08.0011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

[...]
Em ações em que a regularidade dos descontos na conta bancária do consumidor é questionada, incumbe ao réu a comprovação da existência e da validade da relação jurídica que deu ensejo a tal medida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC . Isso, porque a prova da não contratação não pode ser imposta ao autor, por se tratar de prova diabólica. O consumidor, que tem seu nome indevidamente vinculado a contrato que não celebrou, submetendo-se a condições de pagamento que não representam vantagem e sofrendo descontos indevidos na conta corrente em que recebe benefício previdenciário, sofre efetivo dano de natureza moral.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Seja sob a ótica da boa-fé objetiva ou sobre o prisma da dimensão subjetiva da má-fé, faz jus o autor à restituição, em dobro, dos valores descontados em seu benefício previdenciário, com fundamento no art . 42, parágrafo único, do CPC. (TJ-MG - AC: 50031059320218130431, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023).

[...] 1. Consumidor que solicita a concessão de empréstimo mediante desconto em folha de pagamento, sendo o crédito disponibilizado pela instituição bancária por meio de saque em dinheiro via cartão de crédito.
Prática abusiva da instituição financeira que acarreta superendividamento e onerosidade excessiva ao consumidor. Falha na prestação de serviço. Existência de dano moral a ser indenizado. Dano moral configurado em razão da má prestação do serviço, do descumprimento dos deveres contratuais de informação, lealdade, transparência, boa-fé e de cooperação.
2. Quanto a obrigação de repetição em dobro, vislumbra-se que a indigitada restituição deve ser de acordo com o dobro dos valores indevidamente exigidos, tal como prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque, findou constatada nos autos a violação ao princípio da boa-fé contratual, motivo pelo qual impõe-se a reforma da r. Sentença. 3. Recurso conhecido, e provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0532850-59.2023.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2024).

No que tange à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, imperioso ressaltar que resta ultrapassado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, seria necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Embora esse seja o entendimento atualmente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é importante destacar que houve
modulação dos efeitos
deste julgado, limitando a devolução em dobro independentemente do elemento volitivo aos descontos indevidos realizados
após a data de publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, ocorrida em 10 de maio de 2021.

No caso dos autos, os descontos questionados foram efetuados a partir de
junho de 2022,
ou seja, em momento posterior ao marco temporal fixado pelo STJ. Nessa hipótese, para que se autorize a restituição em dobro, não é mais necessária a demonstração de má-fé por parte do credor, apenas a violação da boa-fé objetiva, o que se verifica na espécie.

Com efeito, a instituição financeira falhou em seu dever de transparência e boa-fé objetiva, ao não fornecer informações claras e inequívocas a respeito da contratação do empréstimo consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 21-007168-00. Diante do exposto, e em observância ao princípio da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, a repetição do indébito em dobro é medida que se impõe, acrescida de juros e correção monetária desde cada desembolso. A ausência de disponibilização integral do capital, aliada à exigência do adimplemento das parcelas, configura uma ofensa ao previsto no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, no tocante ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que deve ser mantido, por se mostrar compatível com as circunstâncias do caso concreto. Trata-se de
vítima idosa, situação que intensifica sua vulnerabilidade na relação contratual estabelecida com a instituição financeira.

A ausência de cláusula expressa autorizando a utilização de parte do empréstimo para amortizar contratos anteriores, bem como a inexistência de prova da anuência do consumidor quanto à destinação desses valores, evidenciam grave falha na prestação do serviço, com
violação dos deveres de informação, transparência e boa-fé.

Tal conduta impôs ao autor angústia, aflição e instabilidade financeira, sobretudo porque teve descontada parcela significativa de sua única fonte de subsistência, sem ter usufruído do valor intergal do contratado. Nessas condições, o valor fixado se revela proporcional ao dano sofrido, compensando adequadamente o abalo moral suportado e desestimulando práticas similares, sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante disso, não vislumbro razão para redução do quantum fixado na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença
a quo
.

Em atenção aos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.